Tribunal: TJMT
Processo: 1009986-17.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA n. 1009986-17.2019.8.11.0000 – PJe
EXEQUENTE: EDIE CORREIA SANTANA
EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública proposto por Edie Correia Santana, pelo qual objetiva o cumprimento do acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo que lhe concedeu a segurança para determinar sua nomeação “no cargo de Professor, perfil Graduação em qualquer curso da área de Informática, para a Escola Técnica de Cuiabá”, nos termos do voto do Relator, Des. Márcio Vidal (Id 33705474).
Pois bem.
Em consulta ao Diário Oficial do Estado de Mato Grosso publicado em 09.12.2021 (edição n. 28.140, p. 7, cópia anexa), observa-se a publicação do Ato n. 5.821/2021, que deu cumprimento à decisão judicial que ora se executa.
Diante desse quadro, intime-se o exequente para que tome ciência do cumprimento do acórdão exequendo.
Ademais, tendo o feito executivo atingido seu objetivo, extingo-o e, por corolário, determino o arquivamento destes autos, com as cautelas de praxe.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 07 de fevereiro de 2022.
Assinado digitalmente
Desembargadora MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça
III